Tribunal: TJMT
Processo: 1026660-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026660-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA - CNPJ: 24.972.515/0001-11 (EMBARGANTE), IRENE BASTOS - CPF: 838.314.287-00 (EMBARGANTE), LEONIR DA CAS - CPF: 248.934.630-04 (EMBARGANTE), MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI - CPF: 253.343.828-60 (EMBARGANTE), ROMANO NESTOR MAFACIOLLI - CPF: 240.750.430-53 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), IRENE BASTOS - CPF: 838.314.287-00 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1026660-31.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA VIA SISBAJUD – PENSÃO POR MORTE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – ALEGADA

CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
MEDIDA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 212140198, objetivando sanar suposta contradição que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 211029169, que deu parcial provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº.

1026660-31.2023.8.11.0000
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, a fim de que fosse mantida a penhora de 30% realizada via Sisbajud.

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão é contraditório, uma vez que os valores que advêm de proventos decorrentes de pensão por morte, trata-se de verba absolutamente impenhorável, consoante a previsão do art. 833, inciso IV, do CPC, haja vista seu caráter alimentar.

Portanto, aduz que restou claro que o acordão foi contraditório, porquanto determinou a relativização da penhora, causando comprometimento à renda familiar.

Assim, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que
seja reconhecida a impenhorabilidade da pensão por morte e, para que
haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas.

Contrarrazões no ID nº 213762184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo, assim como a própria agravante afirma em suas razões que tem outras fontes de renda, não se mostra razoável manter a absoluta impenhorabilidade da verba recebida por pensão por morte, quando parte desse valor pode e deve ser penhorado em favor do credor, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência, senão vejamos:

“Assim, no presente caso, além de a executada não negar a dívida decorrente da Cédula de Crédito Comercial nº. 40/00035-4, com vencimento final em 01/09/2009, no valor de R$ 30.279,90 (trinta mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), verifica-se do extrato bancário/2022 de ID. 112206135 dos autos principais, que, além da pensão por morte recebida pela executada MARISETE GEMA MOCELLIN MAFACIOLLI no valor de R$ 3.307,14, esta tem outras fontes de renda, havendo vários recebidos em sua conta corrente via Pix de pessoas físicas, de Cupim Bar Ltda, Nativas Buffet e Rest, JP Steak House Cuiabá, dentre outros.

[...]

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art.833,X, doCPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos
(STJ, 3ª TURMA,REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

Feitas essas considerações, tenho que a penhora de 30% dos proventos de agravada deve ser mantida (30% de R$ 3.096,81 =
R$ 929,04
).

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso, a fim de que seja mantida a penhora de 30% da penhora realizada via Sisbajud (R$.929,04).

É como voto.-

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024